Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003753-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMAS 683 E 784 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º DO CPC. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas. Apelação do réu interposta contra sentença que determinou a nomeação e posse do recorrido no cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, em razão da sua aprovação em cadastro de reserva no concurso regido pelo Edital TJ/BA nº 01/2014. Apelo do autor interposto contra a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

II
.
Questão em discussão

2. A controvérsia principal consiste em determinar se a ocorrência de vacâncias no período de validade do certame configura preterição arbitrária e imotivada, conferindo ao candidato aprovado em cadastro de reserva o direito subjetivo à nomeação.

III.

Razões de decidir

3. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 de Repercussão Geral), a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas pode se convolar em direito subjetivo quando houver preterição arbitrária e imotivada.

4. A existência de vacâncias ocorridas após a homologação do certame, sem o devido provimento por candidatos aprovados, caracteriza preterição ilegal e afronta o princípio da eficiência administrativa.
5. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que aposentadorias e exonerações devem ser consideradas para fins de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

6. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
A ocorrência de vacâncias por aposentadorias e exonerações no período de validade do certame caracteriza preterição arbitrária e imotivada, conferindo ao candidato aprovado em cadastro de reserva o direito subjetivo à nomeação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003753-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEANDRO JOSE DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR